Tribunal: TJPA
Processo: 0817425-90.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817425-90.2021.8.14.0006

APELANTE: JOSE EDUARDO PEREIRA ROCHA

APELADO: FENIX AUTOMOVEIS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS RECORRENTES E NÃO SANADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por FENIX AUTOMÓVEIS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOSÉ EDUARDO PEREIRA ROCHA e FRANCISCA PEREIRA ROCHA, em razão de defeitos reiterados em veículo novo. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das rés e determinou o pagamento de R$ 123.422,76 a título de danos materiais, condicionado à devolução do veículo, e de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial;
(ii) analisar a alegação de ilegitimidade passiva da concessionária;
(iii) avaliar a ocorrência de decadência do direito do consumidor;
(iv) examinar o nexo de causalidade entre os vícios apresentados e a atuação das rés; (v) definir a presença e a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é admissível quando o conjunto probatório constante nos autos, especialmente as diversas ordens de serviço emitidas pela concessionária, é suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo desnecessária a produção de prova pericial requerida de forma genérica e intempestiva.

A concessionária FENIX AUTOMÓVEIS LTDA figura legitimamente no polo passivo por integrar a cadeia de fornecimento e por ser responsável pelos reparos e manutenções do veículo, nos termos do art. 18 do CDC, não havendo óbice à aplicação da responsabilidade solidária.

O prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC não se inicia automaticamente com a entrega do produto quando os vícios são ocultos ou de manifestação progressiva, como no caso dos autos, em que os defeitos persistiram durante anos e foram objeto de diversas tentativas de reparo, afastando a alegação de decadência.

Configurada a falha na prestação do serviço e a ineficácia dos reparos, aplica-se a previsão do art. 18, § 1º, do CDC, permitindo ao consumidor exigir a restituição do valor pago, evidenciado o nexo de causalidade entre os vícios e os danos suportados.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00) revela-se proporcional e razoável, diante da frustração gerada pela aquisição de bem defeituoso, dos transtornos decorrentes da sua não utilização regular e do caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, sendo dispensável a prova pericial requerida genericamente.

A concessionária que participa da entrega e dos reparos do veículo responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

Em casos de vício oculto ou de difícil constatação, o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC se inicia apenas com a identificação inequívoca da falha persistente.

Comprovada a reincidência de defeitos em veículo novo e a ineficácia dos reparos, o consumidor faz jus à restituição do valor pago, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

O dano moral decorrente da frustração com vício em veículo novo é indenizável, sendo legítima a fixação de valor razoável em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 18, 26 e 27; CPC/2015, arts. 139, II, 355, I, 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 18.11.2022; TJPA, Apelação Cível 0056983-71.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 06.12.2021; TJPA, Apelação Cível 0002648-05.2013.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 27.11.2017; TJMG, Apelação Cível 1.0338.17.002300-0/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 16.04.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
FENIX AUTOMOVEIS LTDA E FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
,

em face da sentença prolatada nos autos da

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em razão de defeitos reiterados em veículo zero quilômetro com pedido de liminar
, proposta por
JOSÉ EDUARDO PEREIRA ROCHA
e
FRANCISCA PEREIRA ROCHA
.

A decisão recorrida, lançada sob o ID nº 22874286, julgou
procedentes os pedidos iniciais
, para:

a)
condenar solidariamente as rés
ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 123.422,76 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos)
, acrescidos de

correção monetária desde o desembolso

e

juros de mora de 1% ao mês desde a citação,

devendo a parte autora, como condição para o recebimento do montante,
restituir o veículo à FENIX AUTOMÓVEIS LTDA
, no prazo de 3 (três) dias após o adimplemento;

b)
condenar as rés, também solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, com correção monetária desde a publicação da sentença e juros de mora desde a citação;

A sentença fundamentou-se, substancialmente, na ocorrência de
vícios reiterados de fabricação e defeitos técnicos persistentes
, devidamente comprovados por documentação hábil e diversas ordens de serviço, todas emitidas pela concessionária FENIX AUTOMÓVEIS LTDA. O magistrado entendeu pela aplicação da
responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento
, com fulcro no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, além de reconhecer a legitimidade ativa dos autores, após regularização mediante inclusão de FRANCISCA PEREIRA ROCHA no polo ativo.

A FENIX AUTOMÓVEIS LTDA, inconformada, apresentou apelação cível registrada sob ID nº 22874299, na qual suscita as seguintes questões:

a)
a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa
, diante da decretação de revelia, apesar de haver pluralidade de réus e contestação válida da corré;

b)
a ausência de legitimidade passiva
, por entender que não participou da venda direta do veículo;

c)
a ocorrência de decadência
, em razão do ajuizamento da ação mais de três anos após a suposta ciência dos vícios;

d)
a inexistência de nexo causal e culpa da concessionária
, que apenas teria atuado como ponto de entrega do automóvel.

Por sua vez, a FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA também interpôs apelação cível (ID nº 22874315), onde argumenta:

a)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, por indeferimento de produção de prova pericial técnica, considerada indispensável para a verificação da existência e persistência dos vícios alegados;

b)
a ausência de fundamentos para a rescisão contratual
, haja vista os vícios terem sido sanados durante o período de garantia;

c)
a improcedência do pedido de danos morais
, por inexistência de abalo concreto;

d) alternativamente, pleiteia a
minoração do valor indenizatório arbitrado a título de dano moral
.

Foram apresentadas
contrarrazões pelos autores
(ID nº 22874320), nas quais pugnam, preliminarmente:

a)
pelo não conhecimento dos recursos por deserção
, em virtude de preparo deficiente, contrariando o disposto na Lei Estadual nº 8.328/2015;

b)
pela manutenção integral da sentença
, refutando os argumentos de ilegitimidade passiva da FENIX e reiterando que a empresa figura como “fornecedora” na cédula de crédito bancário, além de ter emitido todas as ordens de serviço relativas às tentativas de reparo;

c) pela
rejeição das alegações de decadência

e

da tese de inexistência de vícios persistentes
, considerando o conjunto probatório robusto.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. DAS PRELIMINARES

2.1 Da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A apelante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA sustenta que a sentença seria nula por ter sido proferida com julgamento antecipado do mérito, sem a realização da prova pericial requerida, o que violaria os artigos 5º, inciso LV, da CF/88 e 373, 464 e 370 do CPC.

Todavia, razão não lhe assiste.

A controvérsia central diz respeito à constatação de defeitos reiterados e não sanados em veículo novo, os quais foram amplamente documentados pelas várias ordens de serviço juntadas aos autos, todas emitidas pela concessionária FENIX AUTOMÓVEIS LTDA, as quais atestam sucessivas entradas do veículo na oficina por problemas similares, como: falha no ganho de potência, luz da injeção acesa, falha no GPS e demais vícios mecânicos que comprometem o uso regular do automóvel.

Em casos tais, nos termos do art. 355, I do CPC, é plenamente possível o julgamento antecipado da lide quando o acervo probatório documental é suficiente à formação do convencimento judicial. O MM. Juiz de piso, com acerto, reconheceu que a prova pericial seria despicienda, ante a robustez dos documentos constantes nos autos.

Cabe ainda registrar que não consta nos autos requerimento expresso, específico e fundamentado, para a produção de prova pericial técnica, durante o momento processual oportuno. A simples menção genérica à “produção de todos os meios de prova em direito admitidos” não se reveste de aptidão jurídica para afastar o julgamento antecipado da lide.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior
, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Ademais, como pontuou o juízo sentenciante, deve-se observar o art. 139, II do CPC, que impõe ao magistrado o dever de velar pela duração razoável do processo. Neste caso, diante de elementos probatórios bastantes e diante da repetição dos problemas ao longo de quatro anos de uso do veículo, configurou-se hipótese de julgamento antecipado sem que isso represente cerceamento de defesa.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

2.2 Da alegada ilegitimidade passiva da FENIX AUTOMÓVEIS LTDA

Sustenta a empresa FENIX AUTOMÓVEIS LTDA que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que a venda do veículo teria sido realizada por meio de operação de “venda direta” com a fabricante.

Contudo, tal tese também não merece prosperar.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a responsabilidade nas relações de consumo é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme o art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

No caso sub examine, a FENIX não apenas participou do processo de entrega, como também foi a responsável técnica pelas manutenções e reparos do veículo ao longo do período de garantia, como demonstram as ordens de serviço emitidas em seu nome e CNPJ. Ademais, conforme exposto pelos autores em contrarrazões, a própria cédula de crédito bancário indica a FENIX como “fornecedor”, o que reforça seu vínculo material com o contrato de aquisição.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. MÉRITO

Preliminarmente, cumpre assentar que o presente litígio deve ser examinado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, porquanto restam perfeitamente delineadas as figuras jurídicas do consumidor e do fornecedor, nos moldes preconizados pelos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990, o que atrai a incidência da mencionada norma protetiva.

Outrossim, é inegável que a responsabilidade civil das apelantes reveste-se de natureza objetiva, motivo pelo qual respondem independentemente da demonstração de culpa, pelos danos ocasionados aos autores, ora recorridos, em decorrência de vícios do produto ou da inadequada prestação dos serviços de reparo, nos exatos termos do que dispõe o artigo 14, c/c o artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que, em virtude da teoria da responsabilidade objetiva que rege as relações de consumo, o fornecedor de produtos ou serviços atravessa o processo sob o ônus de elidir a presunção de responsabilidade que sobre ele recai, devendo demonstrar a ocorrência de alguma das hipóteses excludentes legalmente admitidas, a fim de se exonerar do dever de indenizar.

Tais excludentes estão taxativamente previstas no §3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Contudo, restou comprovado nos autos que o veículo adquirido pelos autores, zero quilômetro, passou a apresentar defeitos graves e reiterados a partir de dois meses da aquisição, exigindo reiteradas idas à concessionária para reparos. Mesmo após múltiplas tentativas, os vícios persistiram.

Dessa forma, uma vez
evidenciados os vícios apontados
e devidamente demonstrado o
nexo de causalidade entre tais falhas e a atuação do fornecedor ou fabricante
,

sem que se configure qualquer das causas excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do art. 14 do CDC
, exsurge para o consumidor o
direito potestativo de exigir a reparação integral do dano
, mediante
indenização, substituição do produto ou restituição do valor pago
, quando os vícios tornam o bem
inadequado ao uso a que se destina, comprometem sua segurança
ou implicam
diminuição do seu valor econômico
.

A jurisprudência pátria e deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, constatada a reincidência dos vícios e a ineficácia dos reparos realizados dentro do prazo legal de 30 dias (art. 18, §1º do CDC), o consumidor pode optar pela substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço. Vejamos (grifei):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
VEÍCULO NOVO - DEFEITOS - COMPROVAÇÃO - DEMORA NO CONSERTO DO VÍCIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - NECESSIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM - PATAMAR DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0056983-71.2013 .8.14.0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA .
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. VEÍCULO NOVO . SUCESSIVAS TENTATIVAS FRUSTRADAS SEM RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CARACTERIZADO
. VALOR DE R$ 30.000,00 E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, anoto que restou comprovada a falha no Sistema Keyless (sistema de abertura e ligação do veículo sem chave no contato) e a ausência de culpa do consumidor, pelo que, diante da responsabilidade objetiva, e da proteção e garantias conferidas pelo CDC, a ré/apelante deverá restituir o valor pago pelo veículo aos autores/apelados . 2. Por outro lado, em se tratando de veículo novo, com sucessivas entradas na concessionária com a apresentação de problemas não solucionados, o dano moral se encontra configurado. Jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do Tribunal da Cidadania. 3 . O valor fixado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade em face também da necessidade do consumidor, médico, de se utilizar do veículo até mesmo para atendimento e cirurgia de urgência, inclusive, de madrugada; assim também a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência diante do trabalho desenvolvido pelo causídico. 4. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-PA - Apelação Cível: 00026480520138140301 9999183907, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 27/11/2017, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL -APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ADCAUSAM - REJEIÇÃO - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO -PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - AÇÃO DE RESCISÃOCONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULONOVO - VÍCIO NO PRODUTO, NÃO SANADO NO PRAZO DE TRINTADIAS - DEMONSTRAÇÃO - ARTIGO 18, §§ 1.º E 3.º, DO CÓDIGO DEPROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE -RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS -POSSIBIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUMINDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PRINCÍPIOSORIENTADORES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -RECURSOS NÃO PROVIDOS - SETENÇA MANTIDA.- Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por vício no produto adquirido pelo consumidor. Inteligência do artigo 3.º,caput, c/c artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor.- Os prazos decadenciais previstos no artigo 26 do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor dizem respeito, tão somente, ao exercício, pelo consumidor, do direito de apresentar reclamação perante o fornecedor, relativa a vício no produto ou serviço, não influenciando na faculdade de deduzir, em Juízo, pretensão de desfazimento do negócio e ressarcimento por danos decorrentes do defeito, que, nascendo após a negativa de conserto, se submete ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do mesmo Diploma legal.-
Demonstrada nos autos a existência do alegado vício no produto, não sanado no prazo de trinta dias, a torná-lo impróprio ou inadequado ao uso a que se destina ou lhe diminuir o valor, o acolhimento da pretensão de desfazimento de contrato de compra e venda, com a consequente restituição do valor pago é medida que se impõe ( CDC, artigo 18, caput e§ 1.º, inciso II).- Procede o pedido de reparação pecuniária baseado em dano moral experimentado por consumidor, motivado na manifestação de defeito em veículo por ele adquirido, não reparado a tempo e modo, submetendo-o a uma situação de via crucis que sobeja os meros transtornos e aborrecimentos.- Inexiste critério objetivo para a estipulação do valor da indenização por danos morais, pelo que incumbe ao julgador arbitrá-lo, de forma prudente, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto
.- A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0338.17.002300-0/001,Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

No tocante aos danos morais, também devem ser mantidos. A frustração gerada pela aquisição de um bem de elevado valor que não cumpre sua função essencial, aliada ao transtorno de sucessivos retornos à concessionária e à negativa de veículo reserva, enseja abalo anímico indenizável, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

A indenização arbitrada pelo juízo a quo (R$ 15.000,00) revela-se moderada, proporcional e razoável, considerando-se a gravidade da conduta, a extensão do dano, o valor do bem envolvido e o caráter pedagógico que deve acompanhar a condenação, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, afasta-se qualquer pretensão de redução do quantum, eis que a quantia estabelecida atende aos critérios jurisprudenciais consolidados e encontra-se dentro da margem de discricionariedade do julgador.

Não prosperam, ademais, os argumentos de decadência. No caso dos autos, trata-se de produto durável (veículo automotor), de modo que o prazo aplicável é o de 90 (noventa) dias, conforme inciso II do caput. No entanto, como os defeitos apresentados no veículo são de natureza intermitente e de constatação progressiva, o vício é considerado oculto ou de difícil constatação, motivo pelo qual o prazo não se inicia com a simples entrega do bem, mas somente quando evidenciado de forma inequívoca o defeito e a sua persistência, o que, no presente caso, ocorreu ao longo do período de garantia, diante das repetidas idas do consumidor à concessionária.

É importante observar que o vício, mesmo tendo se manifestado inicialmente em 2018, persistiu e foi objeto de diversas tentativas de reparo pela concessionária até 2022, conforme demonstram as ordens de serviço constantes nos autos. Isso afasta a inércia do consumidor e, por conseguinte, impede o reconhecimento da decadência, pois o prazo sequer havia se iniciado de forma segura e definitiva.

Assim,
rejeita-se com veemência a alegação de decadência
, por absoluta
inadequação do marco inicial considerado pelas recorrentes.

À vista do conjunto probatório constante dos autos, bem como da correta subsunção dos fatos à norma aplicável realizada pelo juízo de origem,
a manutenção integral da sentença recorrida impõe-se como medida de rigor
, por refletir adequadamente os princípios e comandos do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a devida reparação pelos vícios constatados no produto fornecido e pela falha na prestação do serviço.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de Apelação
, mantendo-se integra a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos
.

Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026